Tribunal: TJSP
Processo: 1002043-92.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Prestação de serviços - Embargos de terceiro - Risco de constrição de bens em decorrência de condenação na fase de cumprimento de sentença – Alegação de homonímia com a ré não comprovada pela embargante, pessoa jurídica – Embargos de terceiro também apresentado pelos sócios da apelante – Via inadequada – Sócios que não sofrem ameaça de constrição de bens enquanto não resolvido o incidente de

Ementa:
Prestação de serviços - Embargos de terceiro - Risco de constrição de bens em decorrência de condenação na fase de cumprimento de sentença – Alegação de homonímia com a ré não comprovada pela embargante, pessoa jurídica – Embargos de terceiro também apresentado pelos sócios da apelante – Via inadequada – Sócios que não sofrem ameaça de constrição de bens enquanto não resolvido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em processamento – Ausência de interesse de agir - Carência do pedido em relação a eles - Improvimento do recurso da pessoa jurídica com o decreto de extinção em relação aos sócios.